Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INÉPCIA DA INICIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. MÉRITO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. CULPA GRAVE. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. IMPARCIALIDADE. PUBLICIDADE. MORALIDADE. LICITAÇÃO. CONVITE. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO. COMISSÃO DE LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS NÃO HABILITÁVEIS. CONCORRENTES SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS E ASSINATURAS. EMPRESAS INOPERANTES. PARTICIPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. FALSA IMPRESSÃO DE LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DANO PRESUMIDO AO ERÁRIO. FISCALIZAÇÃO DA OBRA. FALTA GRAVE. OBRAS REALIZADAS COM MATERIAIS NÃO IDENTIFICÁVEIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA QUE COMPROVE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição entre os fundamentos expostos para rejeitar as preliminares de falta de justa causa e de cerceamento de defesa, já que tratam-se de questões processuais distintas e absolutamente independentes, sendo que a conclusão pela existência de justa causa na hipótese dos autos e pela superação dessa questão preliminar depois de realizada a fase instrutória e julgada a ação de improbidade, não guarda relação com a análise da pertinência das provas produzidas no curso do processo.
3. Inexiste obscuridade na apreciação da arguição de falta de justa causa para a ação de improbidade, mas a adoção de entendimento contrário ao sustentado pelo recorrente, no sentido de que "há descrição de todos fatos e individualização das condutas", amparadas por provas documentais produzidas no processo, de modo que a questão restou superada com o julgamento do mérito da ação.
4. O recorrente requereu produção de prova testemunhal visando demonstrar que agiu de boa-fé, em cumprimento de ordem superior, de modo que não há qualquer contradição no julgado ao reputar impertinente a oitiva das testemunha arroladas, pois destacado que há prova documental suficiente das ilegalidades praticadas pelo recorrente na função de Presidente de Comissão Permanente de Licitação, dada a responsabilidade do cargo, de modo que não está isento de responsabilidade pela alegação de cumprimento de ordem ilegal de autoridade superior.
5. Não é contraditória a rejeição do cerceamento de defesa alegado sob o fundamento de ser necessária realização de prova pericial, que é impossível de ser realizada e impertinente para afastar as provas de fraude na licitação por convite a empresas de fachada, sem representação regular, em procedimento que não observou minimamente as formalidades necessárias para apresentação de propostas, participação de interessados, ampla concorrência, conclusão da contratação e fiscalização das obras licitadas.
6. É impertinente a alegação de contradição entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e a utilização de depoimentos tomados na seara administrativa como fundamento da sentença, pois trata-se de inovação recursal não tratada em sede de apelação e é lícita a valoração da prova produzida antes do inicio da ação de improbidade, sendo que o embargante sequer impugnou as informações contidas nos depoimentos adotados como fundamentos do julgado.
7. Mostra-se absolutamente desconexa com a fundamentação contida no acórdão a alegação de que haveria contradição ao mensurar o elemento subjetivo da conduta do embargante, sob o argumento de que o julgamento da causa envolve apenas questões de direito, já que tal alegação não compactua com a resolução empreendida à causa, onde foi analisada de forma detida todo acervo probatório, frente as premissas fáticas que amparam o pedido condenatório.
8. Constata-se a falta de interesse recursal e inovação recursal na alegação sustentada pelo embargante, de que o acórdão incorreu no vedado bis in idem, por condenação das penas dos arts. 10, VIII e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, pois apesar de terem sido violados pelas condutas apuradas nos autos, não houve condenação do recorrente em penas distintas por esses dois dispositivos legais, aplicando-se apenas a sanção mais grave, na forma do art. 12, II, da Lei no 8.429/92, e essa matéria sequer foi tratada no recurso de apelação.
9. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
10. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
11. Embargos de Declaração desprovidos.